Tribunal: TJDFT
Processo: 0748705-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748705-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON LOPES DA SILVA AGRAVADO: ACK COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cleiton Lopes da Silva contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos no 0743035-91.2023.8.07.0001, ID no 176287920, págs. 1-2). 2. A antecipação de tutela foi indeferida, oportunidade em que o agravante foi intimado para providenciar o recolhimento do preparo. 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação do agravante, que também não se insurgiu contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 53889800 e no 54414016). 4. Na origem, em 28/11/2023, foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial (ID no 179505164). 5. Cumpre decidir. 6. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. O agravante não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (ID no 53889800 e no 54414016), portanto, o recurso não pode ser conhecido, em razão da deserção. 8. A sentença prolatada na origem também acarreta a perda superveniente do objeto recursal, pois não subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação. DISPOSITIVO 9. Não conheço o recurso (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 10. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO